Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710514-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES AGRAVADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 152249688, autos de origem) que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedidos de tutelas provisórias de urgência e cautelar n. 0710985-12.2023.8.07.0001, por ela ajuizada em face dos agravados, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante. A agravante relata, em razões em ID 44930290, que no primeiro semestre de 2021 as agravadas promoveram o lançamento de empreendimento denominado “Parque Vivá” localizado no Jardim Botânico – Distrito Federal, e, em julho de 2021, a agravante formalizou instrumento particular de promessa de compra e venda de lote do Parque Vivá (Jardim Atlântico Sul) que teve com objeto o imóvel de Matrícula 166817, Área Privativa: 501,25 m2, Localização: Setor Habitacional Tororó, Brasília/DF, Quadra 01, Conjunto B, Lote 02 com destinação residencial pelo preço total de R$ 411.062,50 (quatrocentos e onze mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No entanto, afirma a agravante, as agravadas já admitiram que não entregarão o empreendimento nos termos e prazo prometidos. Prossegue destacando detalhes a respeito do não cumprimento do disposto no contrato, e acrescenta que a agravante teve prejuízo relacionado à aquisição de um projeto de construção personalizado no valor de R$12.800 (doze mil e oitocentos reais). Afirma que, diante do inadimplemento antecipado, é cabível a exceção de contrato não cumprido, de modo que legítima a suspensão de pagamentos, a inexigibilidade da prestação a cargo da parte lesada e a não configuração da mora por parte da adquirente. Ressalta que o credor deve atuar ativamente para reduzir as suas perdas e que tem o direito de minimizar os efeitos do tempo à luz da duração razoável do processo. Com relação aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaca que há probabilidade do direito, pois o inadimplemento antecipado está comprovado, considerando que a representante de uma das rés já afirmou que as obras do clube somente serão concluídas nos próximos anos, o projeto de paisagismo e arquitetônico não foi respeitado e a promessa de cabeamento subterrâneo não foi cumprida; e que não faz sentido a agravante continuar a realizar os pagamentos se já se encontra ajuizada a demanda para a rescisão do negócio jurídico. Assim, afirma que, não suspensa a cobrança das parcelas, o prejuízo somente aumentará, estando configurado, portanto, o perigo de dano. Sustenta, ademais, que ainda que em sede de análise preliminar do feito não seja possível concluir acerca da culpa dos contratantes na rescisão do contrato, a jurisprudência do e. STJ confere amparo à pretensão da agravante, qual seja, a rescisão do contrato, entendendo legítima a pretensão de rescisão do consumidor, quanto ao contrato de compra e venda de imóvel, seja por culpa dele, promitente comprador, seja por culpa do promitente vendedor. Afirma, ainda, que a Lei n. 13.786/2018 introduziu o art. 32-A na Lei n. 6.766/1979[1], regulando as consequências da resolução do contrato por fato imputado ao adquirente. Assim, afirma que, mesmo que se conclua aplicável o disposto no citado art. 32-A na Lei n. 6.766/1979 ao caso em análise, ao agravante caberá restituição de, no mínimo, R$ 70.623,53 (sete mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), valor este que seria incontroverso. Assim, requer seja concedida antecipação da pretensão recursal para sustar os efeitos do contrato objeto da lide, para eximir a agravante da realização dos pagamentos das parcelas 3.4 do Quadro Resumo, e determinar que as agravadas efetuem o depósito em juízo do montante de R$70.623,53 (setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária e constrição via SISBAJUD. No mérito, requer seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, sendo sustados os efeitos do contrato de compra e venda e determinado que as agravadas efetuem o depósito do montante de R$70.623,53 (setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária e constrição via SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 44930293). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Não obstante a agravante ter exposto devidamente os fatos que entende ela evidenciarem a probabilidade do seu direito, não restou tal requisito comprovado. Quanto ao alegado inadimplemento antecipado, fato é que o prazo para o término da obra se encerra em maio de 2023 e não é possível, de plano, a análise sobre a possibilidade ou não da entrega do empreendimento nos termos e prazo prometidos, assim como da culpa ou não dos agravados caso não haja a entrega. Necessário, portanto, que se oportunize o contraditório e instrução probatória, com um aprofundamento da cognição. Tampouco deve ser acolhida a alegação de que seria incontroverso que ao agravante caberá a restituição dos valores pagos, com o desconto dos valores previstos nos incisos do art. 32-A da Lei n. 6.766/1979, pois as agravadas sequer contestaram e apresentaram suas versões para os fatos, de modo que ainda não há que se falar em valor incontroverso. Desta forma, para se verificar o efetivo descumprimento do contrato pelos agravados ou, subsidiariamente, quais são os valores a serem restituídos à agravada nos termos do art. 32-A da Lei n. 6.766/1979, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. No que concerne ao perigo de dano, nota-se que a agravante apenas o afirmou genericamente, sustentando que haveria perigo de dano com fundamento no fato de que “não suspensa a cobrança das parcelas, o prejuízo somente aumentará”. Tal fato, por si só, não demonstra que há atual risco de dano ao direito da agravante, pois as parcelas por ela pagas poderão ser devidamente restituídas, caso, ao fim do processo, se verifique haver o direito por ela alegado. Destaca-se, quanto à possibilidade de futura restituição, que, conforme corretamente destacou o magistrado na decisão agravada, “não restou demonstrado pela requerente, em análise perfunctória, que as requeridas se encontram em situação de penúria financeira tal que ameace eventual pagamento do débito ao final do processo em caso de condenação”. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-se a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2o deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens: (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018) I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador; (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018) II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018) III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente; (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018) IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão; (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018) V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.